Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. JUSTO TÍTULO APRESENTADO. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REVOGADA.
1- A ordem antecipatória da tutela para reintegrar a posse, sem a oitiva da parte adversa, deve ser revogada quando apresentado justo título sobre o imóvel objeto da controvérsia, porquanto ausentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano necessários ao deferimento da medida. Incidência dos artigos 300, 560, 561 e 562, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.